Tribunal: TJSP
Processo: 1014319-41.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO

– Queda de energia elétrica – Danos em equipamentos de imóvel segurado – Regresso da seguradora a concessionária – Sub-rogação – Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal – Hipóteses excludentes – Não ocorrência – Procedência do pedido:

– Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO

– Queda de energia elétrica – Danos em equipamentos de imóvel segurado – Regresso da seguradora a concessionária – Sub-rogação – Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal – Hipóteses excludentes – Não ocorrência – Procedência do pedido:

– Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, sem que esteja presente fator de exclusão do nexo causal.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066135
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014319-41.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SANTANDER
SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.474 --
Apelação Cível n. 1014319-41.2019.8.26.0114
Apelante: Santander Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas
Juiz de Direito sentenciante: Eduardo Bigolin
Disponibilização da sentença: 22/10/2019
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
Queda de energia elétrica Danos em equipamentos de imóvel
segurado Regresso da seguradora a concessionária Sub-rogação
Responsabilidade objetiva Prova do dano e do nexo causal
Hipóteses excludentes Não ocorrência Procedência do pedido:
Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso
pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo
sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da
concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva,
sem que esteja presente fator de exclusão do nexo causal.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 325/329, que julgou improcedente a ação
regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por Zurich Santander
Brasil Seguros S/A contra Companhia Paulista de Força e Luz,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Apela a autora alegando que os segurados
sofreram danos em seus bens, sendo que foi constatado por empresas
imparciais que tais danos decorreram das oscilações de energia na rede
elétrica da apelada, que não foi preparada com dispositivos de segurança

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
capazes de impedir os distúrbios de tensão.
Sustenta que não é razoável se esperar que
após considerável lapso temporal ela guardasse os bens danificados, pois
se sabe que indeniza inúmeros segurados por ano não sendo viável a
preservação dos bens.
Aduz
que
a
sentença
contraria
o
entendimento deste Tribunal, bem como a Súmula no 188 do Superior
Tribunal de Justiça e os artigos 757 e 786 do Código Civil.

Afirma que a apelada, na qualidade de
prestadora de serviços públicos, responde objetivamente pelos danos
causados
às
unidades
consumidoras,
independentemente
da
demonstração de culpa.
Alega
que
juntou
aos
autos
provas
documentais a respeito do nexo de causalidade entre o pico de tensão da
rede da apelada e os danos causados, em especial os laudos de regulação
do sinistro.
Alega
que
a
apelada
foi
notificada
extrajudicialmente e teve oportunidade de realizar vistorias no imóvel para
averiguação de possíveis alterações em rede interna, o que não ocorreu.
Afirma que eventos da natureza não podem
ser caracterizados como caso fortuito ou de força maior, uma vez que a
incidência de raios na rede de distribuição é hipótese comum, previsível.
Por fim, requer a redução do valor dos
honorários de sucumbência.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O recurso é tempestivo, veio acompanhado de
preparo (fls. 387/388) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos
devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de
Processo Civil.
A
apelada
contra-arrazoou
o
recurso,
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 416/425).
É o relatório.
I. O presente recurso merece acolhimento
em parte.
Trata-se de a ação regressiva de reparação de
danos ajuizada por Zurich Santander Brasil Seguros S/A contra
Companhia Paulista de Força e Luz. Narra ter firmado contrato de seguro
residencial com Larissa Marina Razza, representado pela apólice n.o
1782418/603789, na qual se comprometeu, mediante o recebimento do
prêmio, a garantir os riscos a que estava exposto o imóvel indicado.

Em 30.04.2015 a unidade consumidora foi
afetada por distúrbios elétricos, proveniente da rede de distribuição
administrada pela ré, causando danos a bens que guarneciam o imóvel,
conforme documentos (fls. 44, 46, 48 e 49).
E observado o sinistro a autora afirma ter
arcado com os custos que somados alcançaram o montante de R$ R$
3.509,10, pago à segurada em 16/06/2015, requerendo a condenação da
ré ao ressarcimento do valor.
Diante do julgamento de improcedência, veio o

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
recurso, que merece provimento.
No caso dos autos, verifica-se que o laudo
técnico demonstra o nexo causal entre a queda de energia na residência
da segurada e os danos ocasionados. Registre-se que a ré não se
desincumbiu de provar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de
caso fortuito ou força maior capaz de elidir a sua responsabilidade.

Com efeito, em razão do sinistro, que se
encontra demonstrado nos autos (fls. 44, 46, 48 e 49), a autora, ora
apelante, arcou com custos que somaram o montante de R$ 3.509,10,
pago diretamente à segurada.
Não se pode perder de vista que o art. 786 do
Código Civil estabelece a sub-rogação do segurador nos mesmos direitos e
ações que competiam ao segurado, passando a se valer, inclusive, do
prazo prescricional de cinco anos em favor do consumidor (segurado),
previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:
AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA
SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO Prescrição afastada Julgamento da ação
com base no 1.013, §4o, CPC - Seguradora que paga a indenização
sub-roga-se nos direitos do segurado - Arts. 349 e 786, Código Civil
Em decorrência da sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor,
seja quanto ao prazo prescricional de 5 anos (art. 27), seja quanto à
responsabilidade objetiva da fornecedora - Responsabilidade objetiva
da ré - Ressarcimento do valor comprovado documentalmente, tendo
em vista os danos causados aos equipamentos elétricos dos
segurados - Sentença de improcedência reformada - RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1025036-28.2017.8.26.0100;
Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/10/2018; Data de Registro: 06/11/2018)
No
mais,
encontram-se
nos
autos
as
informações da apólice de seguro firmada entre a autora e a segurada (fls.
44), relatórios de sinistros (fls. 56/60), laudo elaborado por técnico (fls.
48/55), além do comprovante de pagamento dos equipamentos no valor
total de R$ 3.509,10 (fls. 62).
Saliente-se que a ré é concessionária de
serviço público de fornecimento de energia na localidade de ocorrência dos
danos e está submetida à teoria do risco administrativo, cuja
responsabilidade se configura de forma objetiva, independentemente da
demonstração da culpa, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal.
Na hipótese o laudo técnico demonstra o nexo
causal entre a descarga de enérgica e os danos ocasionados. De outro
lado, a ré não se desincumbiu de provar a ocorrência de culpa exclusiva
da vítima ou de caso fortuito ou força maior capaz de elidir a sua
responsabilidade.
No caso a ré limitou-se a alegar que os
documentos eram unilaterais, além de ter sustentado a inexistência de
falha em serviço, contudo, sem que fossem abalados os documentos
trazidos pela autora.
O nexo de causalidade foi comprovado pelo
laudo técnico produzido por empresa idônea, e não unilateralmente pela
autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura. Bem por

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
isso, não se vislumbra no caso o alegado cerceamento de defesa, pois a
prova técnica foi produzida e apresentada nos autos.
No mais, as disposições contidas na Resolução
Normativa no 414, que condicionam o pagamento de indenização à
formulação de prévia reclamação administrativa, não podem obstar o
manejo de ação de regresso pela concessionária, visto tratar-se de
resolução administrativa que não se sobrepuja à norma Constitucional
garantidora do acesso à justiça a todo aquele cujos direitos foram lesados
por outrem.
A ré nada trouxe, portanto, a justificar o
afastamento de sua responsabilidade com relação aos danos provocados
no fornecimento de energia elétrica.
Portanto, diante dos elementos acostados aos
autos, deve ser julgada procedente a ação para condenar a ré a ressarcir à
autora o valor de R$ 3.509,10, que deverá ser corrigido pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça desde o desembolso e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação.
Em razão do resultado, invertem-se os ônus
da sucumbência, condenando-se a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 por
equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
II. Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para julgar procedente a ação para condenar a ré a ressarcir à
autora o valor de R$ 3.509,10, que deverá ser corrigido pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça desde o desembolso e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do acórdão.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nelson Jorge Junior
-- Relator --